Tribunal: STF
Processo: HC 67194
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-09
Data de publicação: 1989-05-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PREJUIZO DA DEFESA. ADVOGADO
INTEGRANTE DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO FUNCIONANDO NA DEFESA
DE REUS ACUSADOS DA PRATICA DE CRIME CONTRA A PREFEITURA. EMBORA SE
ENTENDA QUE ACUSADO E VÍTIMA SÃO PARTES CONTRARIAS NO PROCESSO
PENAL, AS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA PERMITEM DEDUZIR QUE O ADVOGADO,
MESMO VINCULADO AO MUNICÍPIO, COMPARECEU AO INTERROGATORIO DE
TESTEMUNHAS AO INQUERITO POLICIAL, APENAS PARA SE INTEIRAR DAS
DENUNCIAS FEITAS POR ADVERSARIO POLÍTICO DO PREFEITO.
POSTERIORMENTE FOI CONSTITUIDO PELOS REUS, PRODUZINDO DEFESA.
NÃO SE CONFIGURA O PATROCINIO INFIEL OU SIMULTANEO, POIS RESULTA
EVIDENTE QUE A PREFEITURA, APESAR DE LESADA, QUIS EFETIVAMENTE
PRESTAR ASSISTENCIA AOS IMPETRANTES, POR SEU ASSESSOR JURÍDICO.
NÃO CONFIGURADO O PREJUIZO A DEFESA, DENEGA-SE O HABEAS CORPUS.